Tribunal: TJSP
Processo: 1039495-69.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
referente ao número do edital (DP-2/321/22). Alteração para o número correto - DP-3/321/22. Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1039495-69.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 28/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2025

Data de publicação:

28/05/2025

Ementa:

Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público para a carreira de Soldado da Polícia Militar. Erro material constante da ementa referente ao número do edital (DP-2/321/22). Alteração para o número correto - DP-3/321/22. Embargos de declaração acolhidos.